Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-30.2023.8.11.0100
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000948-30.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 059.767.912-63 (APELANTE), VITORIA MORAIS CARVALHO - CPF: 070.952.081-66 (APELANTE), LUCAS EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 059.767.912-63 (APELADO), VITORIA MORAIS CARVALHO - CPF: 070.952.081-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENDELI DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 016.715.042-16 (ASSISTENTE), IVANILDE TERESINHA VON BORROWSKI - CPF: 831.112.719-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JHOSLEI ALVES DOS SANTOS - CPF: 069.663.001-01 (ASSISTENTE), JOSEFA VIDAL - CPF: 039.758.099-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO COSTA DOS SANTOS - CPF: 083.754.311-84 (ASSISTENTE), MAICON COSTA VELOSO DA ROSA - CPF: 063.639.051-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN ANTONIO VON BORROWSKY - CPF: 042.006.071-58 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO - CPF: 011.083.351-10 (ASSISTENTE), GRACIELLY ROSA ORMOND - CPF: 006.621.571-41 (ASSISTENTE), KARINE RIBEIRO DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Recursos do Ministério Público e da defesa. Valoração negativa da conduta social. Compensação integral entre agravantes e atenuantes. Isenção de custas processuais. Provimento parcial ao recurso ministerial. Desprovimento do recurso defensivo.

I.
Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença condenatória que fixou as penas de Lucas Eduardo dos Santos e Vitória Morais Carvalho pelo crime de homicídio qualificado, praticados por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

II.
Questão em discussão

2. Em análise, os pedidos para (i) valoração negativa da conduta social; (ii) compensação integral entre atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa) e agravante (recurso que dificultou a defesa da vítima); e (iii) isenção das custas e despesas processuais.

III.
Razões de decidir

3. Considera-se idônea a valoração negativa da conduta social dos apelados, inseridos em organização criminosa que compromete a ordem e a paz social.

4. Reconheceu-se a possibilidade de compensação integral entre as circunstâncias atenuantes e agravantes, diante de sua preponderância equiparada.

5. Indeferiu-se o pedido de isenção das taxas processuais, assegurada apenas a suspensão de exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial parcialmente provido para majorar as penas definitivas de Lucas Eduardo dos Santos e Vitória Morais Carvalho, respectivamente, para 16 e 18 anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado. Recurso defensivo desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 61, II, “c”, e 65, I e III, “d”; CP, art. 804; CPP, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante
:
STJ, HC
459.078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09/11/2018; TJMT, NU
1002665-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
pelo
Ministério Público
e por
Lucas Eduardo dos Santos
e
Vitória Morais Carvalho
,
contra a sentença prolatada
,

pelo Juízo
da
Vara
Única
da Comarca de
Brasnorte
/MT
que
,
nos autos da Ação Penal n.
1000948-30.2023.8.11.0100
,
após a deliberação do Conselho de Sentença, conde
nou

Lucas Eduardo dos Santos e Vitória Morais Carvalho
pela prática do
s
crime
s
tipificado
s
no art.

121, §2º, I e
IV
,
do Código Penal,
à
s
pena
s
respectivas
de
13 (treze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão,
e
, 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
,
ambos
em regime
inicial
fechado
.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
2
39151941
, postula a reforma da

sentença
condenatória
para
:

(
i
)

exasperar a pena-base
do
s

sentenciados, atribuindo valoração negativa
ao vetor da

conduta social

em relação a
o
s

d
o
i
s
;

(
ii
) na segunda fase da dosimetria
considerar preponderante a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença (recurso que dificultou a defesa da vítima)

–

utilizada como circunstância agravante
–

em relação às atenuantes da confissão espontânea (apelada Vitória) e menoridade relativa (apelado Lucas Eduardo)
; e, subsidiariamente, (
iii
)

a compensação entre as atenuantes reconhecidas e a agravante do motivo torpe. Por fim,
prequestiona

o
art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal e o art. 67, caput, do Código Penal.

Lucas Eduardo dos Santos e Vitória Morais Carvalho, nas razões vistas no ID 239151958, postulam: (i)
a compensação integral das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa com as agravantes do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (
ii
) a isenç
ão do pagamento de custas e despesas processuais, sob a alegação de hipossuficiência.

Nas contrarrazões que estão nos
IDs

239151944
e
239151970
,
Lucas Eduardo e Vitória, e o

Ministério Público
manifestaram-se pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
249524163
, opin
a
pelo parcial
provimento do recurso ministerial
e pelo desprovimento do recurso defensivo
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
2
39151691
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
26/02/2023, por volta das 17h47min
, nas dependências da residência particular sediada na Rua Jatobá, na cidade de Brasnorte/MT,
LUCAS EDUARDO DOS SANTOS, VITÓRIA MORAIS CARVALHO
e outro indivíduo até o momento não identificado, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de
animus necandi
(vontade de matar), impelidos por
motivação torpe
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, mataram LUAN ANTONIO VON BORROWSKY com disparo de arma de fogo (vide laudo de exame de necrópsia de id. 123673313).

DETALHAMENTO DOS FATOS
.

Conforme apurado,
LUCAS EDUARDO DOS SANTOS
é irmão de LUAN ANTONIO VON BORROWSKY e convivente de
VITÓRIA MORAIS CARVALHO
, que por sua vez é cunhada do ofendido.

Fazem esclarecer as investigações policiais que
LUCAS EDUARDO DOS SANTOS, VITÓRIA MORAIS CARVALHO
e outro indivíduo até o momento não identificado são integrantes da facção criminosa denominada “comando

vermelho” e assassinaram LUAN ANTONIO VON BORROWSKY devido ao fato de a vítima tentar fugir para não levar um “salve” (
motivação torpe
).

Consta que, no dia dos fatos,
LUCAS EDUARDO DOS SANTOS, VITÓRIA MORAIS CARVALHO
e o comparsa (indivíduo até o momento não identificado) partiram juntos e armados (num veículo automotor) até uma determinada residência (sediada na Rua Jatobá, na cidade de Brasnorte/MT) já com a intenção de assassinar LUAN ANTONIO VON BORROWSKY, porquanto cientes de que naquele recinto se encontrava o ofendido.

É do produto da investigação que
LUCAS EDUARDO DOS SANTOS
(motorista do automóvel) estacionou o veículo, desembarcou do carro na companhia do seu comparsa (individuo não até o momento não identificado) e ambos invadiram o recinto particular, ao passo que
VITÓRIA MORAIS CARVALHO
permaneceu no interior do veículo dando guarida e apoio.

A partir daí,
LUCAS EDUARDO DOS SANTOS
e seu comparsa, mediante violência física, tentaram levar a vítima para dentro do carro, contudo, LUAN segurou em uma arvore com o objetivo de não ser levado pelos criminosos.

No entreveiro, de forma rápida e surpreendente, sem que LUAN ANTONIO VON BORROWSKY pudesse esboçar qualquer reação, pois estava de costas,
(recurso que dificultou a defesa da vítima)
,
VITÓRIA MORAIS CARVALHO
desembarcou do veículo e efetuou disparos em sua direção, acertando-lhe na região do tórax, com a consequente provocação de sua morte.

[...].

A materialidade e autoria do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia não fo
ram
objeto
de insurgência, limitando-se,
tanto o Ministério Público quanto a defesa,
a questionar a dosimetria da pena realizada pelo juízo de primeiro grau. E, para melhor compreensão dessa postulação, é pertinente a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
2. Submetida a causa à apreciação do Tribunal do Júri da Comarca de Brasnorte/MT, o Conselho de Sentença, em seu
soberano veredito
e em
votação sigilosa
, resolveu
CONDENAR
os réus LUCAS EDUARDO DOS SANTOS e VITORIA MORAIS CARVALHO, pelo crime de homicídio qualificado, cometido por
motivo torpe
e mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, todos capitulados no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

3. Passo a dosimetria da pena, que faço de forma analítica, nos moldes previstos no artigo 68,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

3.1

Do Crime de Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, incisos I, e IV, ambos do Código Penal) em relação ao réu LUCAS EDUARDO DOS SANTOS

O artigo 121, § 2º, do Código Penal, define a pena base do crime de homicídio
qualificado
em 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

1)

Primeira fase
: analisando o art. 59 do Código Penal em relação ao réu, verifico que a culpabilidade não foge àquela própria do tipo penal.

No tocante aos antecedentes criminais, verifica-se que o réu
possui um processo

em andamento
, no qual há condenação, mas
sem
a ocorrência do
trânsito em julgado
(processos n. 1001601-63.2023.8.11.0025), fato que impossibilita considerar a existência de maus antecedentes para fins de exasperação da pena ante o teor do enunciado n.º 444 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
) e a Tese n.º 129 firmada pelo STF (“
a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena
”)
.
Sendo assim, não havendo antecedentes, deixo de valorar tal circunstância de modo negativo.

Quanto à conduta social do réu, esta consiste no “comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios” (STJ. RHC 130132 - Relator: Min. Teori Zavascki - Julgamento: 10/05/2016 - Publicação: 24/05/2016). Entendo, pois, que não há elementos que possam valorar o seu comportamento em meio à comunidade que habita, pois o seu envolvimento com o tráfico de drogas ou o fato de integrar organização criminosa não se confunde com a circunstância em análise, como já decidiu o STJ: “na mesma toada, em relação à conduta social, apenas se mencionou que o agravado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, circunstância que por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho” (STJ
AgRg
no HC 629.109/ES, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 21/2/2022).

Utilizar o suposto envolvimento com fatos delituosos, isoladamente, para exasperar a pena base, é admitir que o legislador
valeu-se
de duas circunstâncias (antecedentes e conduta social) para analisar o mesmo elemento (crimes pretéritos). Se o legislador incluiu a conduta social ao lado dos antecedentes é porque ambicionou valorar outro aspecto do fato delituoso ou do comportamento do agente, para além do já utilizado como “antecedente”. Por fim, não se pode utilizar a circunstância judicial para exasperar a pena quando não houver condenação transitada em julgado, como forma de responsabilizar o réu por ações penais ou inquéritos policiais sem incorrer no óbice da Súmula 444 do STJ.

Não há elementos suficientes para se aferir a personalidade do réu, razão pela qual valoro tal circunstância como neutra.

Os possíveis motivos da prática do crime em comento são
íntimos à qualificadora apontada ao tipo
.

Quanto às circunstâncias do crime, entendo que deve ser valorada de forma negativa em razão de ter sido cometido mediante o concurso de agentes, bem como de ter sido cometido em via pública no período noturno. O crime foi praticado por um grupo de três pessoas, sendo que o réu e mais um comparsa estavam segurando a vítima, tendo o terceiro agente disparado os tiros, fato este desabonador que diz respeito ao modo de execução do crime. Neste sentido: “as circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, tendo em vista que o acusado utilizou de uma faca para a prática delitiva, estuprando a vítima à luz do dia e em local onde o ato podia ser visto por outras pessoas, expondo ainda mais a ofendida, tudo a majorar a gravidade da conduta e justificar a exasperação” (STJ.
AgRg
no REsp 1.971.040/PE, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022,
Dje
de 25/2/2022.)

As consequências do crime são aquelas normais à espécie.

O comportamento da vítima de modo algum contribuiu para o cometimento do delito.

Portanto, havendo apenas 1 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo
a pena base em 14 (quatorze) anos e 3 (seis) meses de reclusão
.

2)
Segunda fase:
no delito de homicídio, em razão da pluralidade de qualificadoras, torna-se possível que uma delas seja aplicada para indicar o tipo penal qualificado e as remanescentes para indicar a aplicação de circunstâncias agravantes, desde que previstas no artigo 61 do Código Penal. Logo, como há duas qualificadoras, aplico como elementar do tipo penal a qualificadora de
motivo torpe
inscrita no artigo 121, §2º, inciso I, do CP, e considero como circunstância agravante a qualificadoras restante, com o fim de majorar a pena em relação as circunstâncias de ter sido o crime cometido
por meio de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida
descritas no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, motivo pelo qual agravo a pena.

Há a presença da atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal, por ser o agente menor de 21 anos na data dos fatos. Conforme consta da denúncia, o crime ocorreu no dia 26/02/2023, sendo que Lucas tem sua data de nascimento registrada em 16/12/2002, possuindo na data do fato 20 anos, 02 meses e 11 dias, fazendo jus a presente circunstância atenuante.

Em razão de a atenuante da menoridade, ser preponderante (
AgRg
no HC n. 816.505/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 5/6/2023) sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, compenso-as parcialmente de modo que diminuo a pena no percentual de 1/12 (um doze avos)
[1]
.

Neste sentido, diante da compensação parcial realizada,
fixo a pena intermediária em 13 (treze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão
.

3)
Terceira Fase:
não havendo causas de aumento e diminuição de pena,
fixo a pena definitiva em 13 (treze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

3.2

Do Crime de Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, incisos I, e IV, ambos do Código Penal) em relação à ré VITORIA MORAIS CARVALHO

O artigo 121, § 2º, do Código Penal, define a pena base do crime de homicídio
qualificado
em 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

1)

Primeira fase
: analisando o art. 59 do Código Penal em relação a ré, verifico que a culpabilidade foge aquela que conduz o tipo penal, pois a conduta da ré é mais reprovável, na medida em que ficou comprovado que foi a responsável por desferir o disparo de arma de fogo que vitimou o ofendido. Com efeito, diante do elevado grau de reprovação penal da conduta da agente, extraída dos elementos concretos descritos acima,
entendo pela necessidade de aumentar a pena base.

No tocante aos antecedentes criminais da ré, verifica-se que esta possui uma condenação pelo crime de tráfico de drogas (processo
n.°
1000965-66.2023.8.11.0100), cujo trânsito em julgado se deu em 17/04/2024 (não pode constituir reincidência, portanto), bem como se refere a fato posterior ao deste processo (não podendo ser valorado como antecedentes).

Quanto à conduta social da ré, esta consiste no “comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios” (STJ. RHC 130132 - Relator: Min. Teori Zavascki - Julgamento: 10/05/2016 - Publicação: 24/05/2016). Entendo, pois, que não há elementos que possam valorar o seu comportamento em meio à comunidade que habita, pois o seu envolvimento com o tráfico de drogas ou o fato de integrar organização criminosa não se confunde com a circunstância em análise, como já decidiu o STJ: “na mesma toada, em relação à conduta social, apenas se mencionou que o agravado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, circunstância que por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho” (STJ.
AgRg
no HC 629.109/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 21/2/2022).

Utilizar o suposto envolvimento com fatos delituosos, isoladamente, para exasperar a pena base, é admitir que o legislador
valeu-se
de duas circunstâncias (antecedentes e conduta social) para analisar o mesmo elemento (crimes pretéritos). Se o legislador incluiu a conduta social ao lado dos antecedentes é porque ambicionou valorar outro aspecto do fato delituoso ou do comportamento do agente, para além do já utilizado como “antecedente”. Por fim, não se pode utilizar a circunstância judicial para exasperar a pena quando não houver condenação transitada em julgado, como forma de responsabilizar o réu por ações penais ou inquéritos policiais sem incorrer no óbice da Súmula 444 do STJ.

Não há elementos suficientes para se aferir a personalidade da ré, razão pela qual valoro tal circunstância como neutra.

Os possíveis motivos da prática do crime em comento são íntimos à qualificadora apontada ao tipo.

Quanto às circunstâncias do crime, entendo que deve ser valorada de forma negativa em razão de ter sido cometido mediante o concurso de agentes, bem como de ter sido cometido em via pública no período noturno. O crime foi praticado por um grupo de três pessoas, sendo que dois comparsas da ré estavam segurando a vítima, tendo ela disparado os tiros, fato este desabonador que diz respeito ao modo de execução do crime.

As consequências do crime são aquelas normais a espécie.

O comportamento da vítima de modo algum contribuiu para o cometimento do delito.

Portanto, havendo 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo
a pena base em 16 (dezesseis) anos

e

6 (seis) meses de reclusão
.

2)
Segunda fase:
no delito de homicídio, em razão da pluralidade de qualificadoras, torna-se possível que uma delas seja aplicada para indicar o tipo penal qualificado e as remanescentes para indicar a aplicação de circunstâncias agravantes, desde que previstas no artigo 61 do Código Penal. Logo, como há duas qualificadoras, aplico como elementar do tipo penal a qualificadora de motivo torpe inscrita no artigo 121, §2º, inciso I, do CP, e considero como circunstância agravante a qualificadora restante, com o fim de majorar a pena em relação as circunstâncias de ter sido o crime cometido
por meio de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida
descritas no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, motivo pelo qual agravo a pena.

Verifica-se a presença da atenuante de confissão, inscrita no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ante a confissão espontânea diante do Conselho de Sentença.

Em razão de a atenuante da confissão ser preponderante (
AgRg
no
AREsp
n. 1.409.336/AM, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
de 3/2/2020) sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, compenso-as parcialmente de modo que diminuo a pena no percentual de 1/12 (um doze avos).

Neste sentido, compenso-as, restando apenas a aplicação de uma circunstância majorante, de modo que
fixo a pena intermediária em 15 (quinze) anos, 01(um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

3)
Terceira Fase:
não havendo causas de aumento e diminuição de pena,
fixo a pena definitiva em 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

3.3 Da Pena Definitiva

Assim, torno definitiva a pena em
13 (treze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, com relação ao réu LUCAS EDUARDO DOS SANTOS, em de
15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
para a ré VITORIA MORAIS CARVALHO, pela infração do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

FIXO O REGIME INICIAL FECHADO
, com fundamento no artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

(
Trechos da sentença con
denatória vista no ID
239151936
)

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com a finalidade de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Por seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Em relação ao pedido formulado pela defesa, que visa a compensação integral entre atenuantes e agravante
na segunda fase do cálculo dosimétrico, é forçoso constatar que não lhe assiste razão.

Isso porque,
o entendimento
exarado pelo magistrado na sentença

está
escorreito, sendo certo que a pena dos sentenciados
foi
reduzida
na segunda fase da dosimetria, ao considerar que as
atenuantes
– da confissão
espontânea
em relação
a
Vitória e da
menoridade

relativa
em relação a Lucas Eduardo –

são
preponderantes
à agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, considerando que a pena estabelecida pelo magistrado da instância primeva já beneficiou os sentenciados, alterar
essa decisão
para reconhecer a compensação integral,
como
requereu
a defesa
técnica, por certo, prejudica
os interesses dos apelantes,
o que não é permitido em recurso defensivo.

No que alude ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais formulado pelo
s
apelante
s
, é imperativo anotar que esse pleito, também, nãopode ser julgado procedente, porque o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois,que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguem-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência econômico-financeira do apelante seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação é pertinente eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada noJuízo daExecuçãoPenal, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante por ocasião da apreciação do pedido, quando então, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Aliás, no que se refere à temática, esta é a posição desteTribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(
TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021)

Destacamos

Noutro
norte
, c
onforme relatado, o Ministério Público almeja a exasperação da
s
pena
s
-base do

crime

de homicídio
qualificado
com a negativação da conduta social
do
s
apelado
s Lucas Eduardo e Vitória
.

Por certo
, a
respeito da conduta social
, trata-se de circunstância que avalia a interação do
agente
no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, embasados na prova dos autos, no sentido de que não tem bom comportamento nes
s
es aspectos sociais.

No caso sob exame, a avaliação
neutra
desse elemento octogonal

não
se mostra escorreita
, na medida em que
extrapola a censurabilidade comum ao tipo penal a circunstância de o agente aderir a singular organização criminosa cuja ideologia atinge não só o ordenamento jurídico vigente, como também a ordem e a paz social como um todo, justificando, portanto, a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO, GRAVAÇÃO DE VÍDEO E FOTOGRAFIAS DURANTE O ATO CRIMINOSO. ELEVADA GRAVIDADE.
CONDUTA SOCIAL. PACIENTE QUE INTEGRA GRUPO CRIMINOSO DE EXTREMA PERICULOSIDADE E COMETEU O CRIME TAMBÉM NO INTUITO DE GANHAR VISIBILIDADE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA CADA VETOR DESABONADO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À OUTRA FRAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É legítimo o aumento da pena- base no tocante à conduta social em razão de o Agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade que domina uma localidade da região e praticou a infração justamente para ganhar visibilidade no grupo criminoso
.

2. Houve devida motivação para desabonar as circunstâncias do crime, consubstanciada na elevada gravidade do modus operandi do delito, pois o Réu, além de ter premeditado o crime, gravou vídeos e registrou fotografias suas e da vítima durante o ato criminoso para encaminhar posteriormente às lideranças do grupo criminoso. Ademais, não houve violação ao princípio do non bis in idem, pois foram feitas referências diversas daquelas relativas à qualificadora do meio cruel e às inerentes aos próprios delitos.

3. Revela-se adequada a escolha da fração de 1/6 (um sexto) para o incremento da sanção basilar para cada vetor desabonado, por ser o quantum adotado como regra pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 822.339/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.).
Destacamos

No contexto dos autos,
onde a motivação do crime foi justamente um “salve” determinado por facção criminosa, por certo,
a conduta do agente que se dedica unicamente a práticas ilícitas, bem como se sujeita a regras paralelas à
ordem social,
fortalecendo a i
deologia criminosa, revela-se desajustada do meio social,
justificando a valoração negativa da conduta social dos dois sentenciados
.

Por outro vértice, quanto ao p
edido
ministerial de revisão da pena na fase intermediária

–

visando a preponderância da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima sobre as atenuantes da confissão espontânea (em relação a Vitória) e da menoridade relativa (em relação
a Lucas Eduardo) ou, alternativamente, a compensação entre estas circunstâncias

–
,
o pleito
merece parcial acolhimento.

De outro prisma, no que se refere ao pedido para fazer preponderar a
agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima sobre as
atenuante
s
da confissão espontânea
e da menoridade relativa, eis que embora se trate de
agravante

coincide
nte
com qualificadora do crime reconhecida pelo Plenário do Júri,
estas circunstâncias são
igualmente preponderantes.
Nesse ponto, o entendimento jurisprudencial caminha no sentido que é possível a compensação e não a prevalência da a
gravante
.

Com efeito, sobre a matéria, confira-se o julgado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim ementado:

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME], HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME], HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [DUAS VÍTIMAS] - CONDENAÇÃO [....]
INCIDÊNCIA DE
MAIS DE UMA QUALIFICADORA
[EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA COM AGRAVANTE GENÉRICA –
COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
-
CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA OU QUALIFICADA - FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) – PROPORCIONALIDADE - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [ANTECEDENTES E PERSONALIDADE] REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - PENA REDIMENSIONADA - PEDIDO PROCEDENTE. A incidência de
mais de uma qualificadora
[emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime] autoriza a
utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra com agravante genérica
(STJ, REsp nº 284.342/DF;
AgRg
no
AREsp
nº 2.029.219/PA).
A agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’) - reconhecida pelos jurados – deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), por serem
igualmente preponderantes
(STJ, HC nº 459.078/SP).
(N.U 1002665-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03.08.2023,
Publicado
no DJE 17.08.2023)

Destacamos

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere do
s
acórdão
s
resumido
s
deste modo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL) E NÃO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DO DELITO E COMO AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DUAS AGRAVANTES E DA CONFISSÃO QUALIFICADA. PREPONDERÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, analisando os fatos e provas atinentes à causa, não considerou presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários à incidência da continuidade delitiva, aplicando, à hipótese, o concurso formal impróprio. Portanto, infirmar tais fundamentos é inviável no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria no reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.º 7 desta Corte.

2. Na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, não configura bis in idem a utilização de uma, a fim de qualificar o delito; e das demais, na segunda fase da dosimetria, consideradas agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base.

3. No que tange à dosimetria das penas, há reparos a levar a termo, porquanto
r
econhecidas, pelo Conselho de Sentença, 2 (duas) agravantes - art. 61, inciso II, alíneas a e c, do Código Penal - e a atenuante da confissão qualificada, essa deve ser compensada com uma daquelas, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes
; sendo necessário redimensionar as sanções impostas ao patamar de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com fulcro nos
arts
.

121, § 2.º, incisos I, III e IV, e 121, incisos I, III e IV,
c.c
. o art. 14, inciso II, na forma da parte final do art. 70, todos do Código Penal.

4. Agravo regimental parcialmente provido.

(
AgRg
no REsp n. 1.773.721/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
de 25/6/2019)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DOS RÉU SOPESADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545/STJ.
COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE E A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE
. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Na hipótese, o impetrante não logrou demonstrar que a condenação citada pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base não havia transitado em julgado, tendo deixado de trazer aos autos cópia da certidão de antecedentes do réu.

4. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos.

5.
Este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a confissão espontânea (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT) e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal
. 6.
No caso, contudo, a pena do paciente restou majorada na segunda fase da dosimetria pela incidência da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual deverá ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. Precedente.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente em relação ao delito de homicídio qualificado tentado para 9 anos e 4 meses de reclusão.

(HC n. 459.078/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018,
DJe
de 17/9/2018)
Destacamos

Destarte, não resta dúvida que o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II,
c
, do Código Penal), também reconhecida pelos jurados, deve ser compensada com a
s
atenuante
s
da confissão espontânea
(apelada Vitória) e da menoridade relativa
(a
pelado Lucas Eduardo
), por serem igualmente preponderantes.

Diante do
exposto,
deve ser
reconheci
da

a
negatividade da
c
onduta social dos sentenciados, bem como compensada integralmente as atenuantes e agravante
, devendo, pois, ser reformada a sentença para que haja a readequação da pena inicial
e da pena intermediária
.

Nesse desiderato, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a
s
pena
s
imposta
s
da seguinte forma:

Da pena de Lucas Eduardo dos Santos

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a valoração pejorativa
da c
onduta social
, nos termos consignados linhas volvidas,
além da atribuição negativa dada às circunstâncias do crime na sentença,
elevo a pena-base na fração de 1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial negativada,
estabelecendo-a em 1
6
(
dezess
e
is
) anos
de reclusão.

Na segunda fase, presentes a agravante prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal; bem como a atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, I
,
do Código Penal),
procedo à
compensação integral
das circunstâncias
,
mante
ndo
, pois,
a pena intermediária
em
16 (dezesseis) anos de reclusão, a qual torno definitiva, em razão da inexistência de
ou
t
ras causas modificadoras de pena
.

Mantenho
o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tal como preconizado no art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal, tendo em vista o quantitativo de pena impost
a
.

Da pena de
Vitória Mora
i
s Carvalho

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a valoração pejorativa da conduta social, nos termos consignados linhas volvidas, além da atribuição negativa dada
à culpabilidade e
às circunstâncias do crime na sentença, elevo a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, estabelecendo-a em 1
8
(dez
oito
) anos
de reclusão.

Na segunda fase, presentes a agravante prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal; bem como a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, do Código Penal),
procedo à

compensação integral
destas
circunstâncias
, resultando a pena intermediária em 1
8
(
d
e
zoito
) anos de reclusão
,
a qual torno definitiva, em razão da inexistência de outras causas modificadoras de pena.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tal como preconizado no art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal, tendo em vista o quantitativo de pena imposta.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto por
Lucas Eduardo dos Santos
e
Vitória Mora
i
s Carvalho
. Por outro lado,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
para
atribuir valoração negativa à conduta social dos sentenciados, bem como proceder à compensação integral das atenuantes da menoridade relativa
(Lucas Eduardo)
e da confissão espontânea
(Vitória),

redi
mensionando a pena definitiva
de

Lucas Eduardo dos Santos

para
16 (dezesseis) anos de reclusão
,
em regime
fechado
; e de
Vitória Mora
i
s Carvalho
para
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
;
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025